Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PANDEMIA DA COVID-19. IMPREVISIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. TEMA 996/STJ. JUROS DE OBRA. TERMO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pandemia de COVID-19, por si só, não pode ser alegada de forma meramente abstrata como salvo-conduto para descumprimento de prazo contratual. Competia às requeridas comprovarem as dificuldades advindas relativas ao momento pandêmico, todavia, não se desincumbiram de juntar provas concretas que corroborassem o nexo causal entre o impacto direto da pandemia com o atraso na entrega do imóvel prometido ao consumidor.
2. O termo de reserva de unidade habitacional tem natureza jurídica de contrato preliminar e equivale a contrato de promessa de compra e venda, vinculando a construtora/vendedora a transferir ao comprador o direito real de propriedade (arts 30 e 48 do Código de Defesa do Consumidor). 2.1. Previsto no Termo de Reserva o prazo para conclusão e entrega do imóvel prometido à venda, a inobservância do interstício estabelecido pela própria construtora, ainda que computado o prazo de tolerância ajustado, implica a qualificação de inadimplemento contratual. Precedentes.
3. O valor locatício do imóvel equivalente no mercado local é o parâmetro adotado pela jurisprudência para quantificar a indenização devida ao promitente comprador, já que reflete o benefício que teria usufruído caso a posse do imóvel tivesse sido disponibilizada no prazo devido.
4. Recurso conhecido e não provido.